Tribunal: TJPA
Processo: 0689724-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0689724-13.2016.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por sindicato patronal contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto no bojo de apelação cível, a qual visava à concessão de mandado de segurança coletivo preventivo contra exigência do ISS com base no art. 29, § 5º da Lei Municipal nº 7.056/77, na redação dada pela Lei nº 8.293/2003.

2.

Sustentadas omissões e obscuridade na decisão embargada quanto: (i) à conceituação de “lei de efeitos concretos”; (ii) à justificativa da subsunção da norma municipal a tal categoria; (iii) ao caráter preventivo do mandado de segurança coletivo; e (iv) ao marco inicial do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão e obscuridade por não ter explicitado o conceito de lei de efeitos concretos e a fundamentação para considerar o art. 29, § 5º da Lei Municipal nº 7.056/77 como tal, bem como por deixar de se manifestar sobre o caráter preventivo do mandado de segurança e a contagem do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão ou obscuridade no acórdão, que analisou fundamentadamente o conteúdo da norma impugnada e a classificou como lei de efeitos concretos, com base em sua eficácia direta e imediata sobre a situação jurídica dos contribuintes.

5. A jurisprudência do STJ reconhece como ato único de efeitos permanentes o dispositivo normativo que altera a base de cálculo tributária de forma direta e específica, configurando, assim, o termo inicial da decadência na data de sua publicação.

6. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que a fundamentação seja suficiente para o deslinde da controvérsia.

7. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à tentativa de revisão da fundamentação jurídica adotada pelo relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A lei municipal que altera diretamente a base de cálculo do tributo incidente sobre determinado grupo de contribuintes pode ser qualificada como lei de efeitos concretos, iniciando-se o prazo decadencial para o mandado de segurança a partir da sua publicação.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem se configuram como instrumento de esclarecimento interpretativo de raciocínio jurídico já devidamente explicitado.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.122.854/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.04.2023; AgInt no RMS nº 68.009/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25.02.2022; EDcl no AgRg no MS nº 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO PARÁ – SINAPRO,
em face do Acórdão de (ID nº 21944552), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Finanças do Município de Belém.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorre em duas omissões relevantes e uma obscuridade jurídica que comprometem a integridade do julgado.

A primeira omissão reside na ausência de definição sobre o que seria uma “lei de efeitos concretos”, expressão que, embora repetida inúmeras vezes no acórdão (vinte e duas, precisamente), não possui qualquer conceituação explícita no corpo da decisão.

O embargante afirma que a omissão não se supre por menções genéricas a dispositivos que "alteram a situação jurídica subjacente", notadamente porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige critérios mais rigorosos para classificar uma norma como de efeitos concretos — tratando-se de leis que, apesar da forma legislativa, possuem natureza de atos administrativos singulares, com efeitos jurídicos individualizados e permanentes.

Em decorrência dessa omissão conceitual, sustenta-se haver também obscuridade na conclusão de que o art. 29, § 5º da Lei Municipal seria uma lei de efeitos concretos. Para o embargante, há um salto lógico no raciocínio do acórdão, pois não se explicita por quais razões tal dispositivo se enquadraria na categoria de “lei de efeitos concretos”, omitindo-se a necessária justificação jurídico-dogmática para tal enquadramento.

Argumenta-se que, diferentemente das normas exemplificadas pelo STJ (como as que criam municípios, estabelecem limites territoriais ou concedem isenções nominais), o art. 29, § 5º não individualiza destinatários nem produz efeitos jurídicos concretos e imediatos, tratando-se, ao contrário, de norma abstrata aplicável à generalidade das agências de publicidade que vierem a incidir na hipótese de incidência tributária, demandando, portanto, atos administrativos subsequentes para sua efetiva concretização.

A segunda omissão apontada diz respeito à ausência de manifestação do acórdão quanto ao caráter preventivo do mandado de segurança coletivo impetrado. A defesa sustenta que o writ visa proteger os direitos das agências associadas ao SINAPRO contra futuras lesões jurídicas — especialmente autuações, notificações e cobranças baseadas na incidência do ISSQN conforme o art. 29, § 5º. Assim, a omissão reside na ausência de análise sobre qual seria o verdadeiro ato coator nesse cenário: se o dispositivo legal municipal (mera norma em tese) ou os futuros atos administrativos concretizadores dos efeitos da norma.

Nesse contexto, questiona-se também a fundamentação do acórdão quanto à decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, já que, tratando-se de mandado preventivo, a jurisprudência do STJ, conforme destacado no RMS 68.200/RJ e outros precedentes, afasta a contagem do prazo decadencial a partir da edição da norma legal, considerando como marco inicial os atos concretos e reiterados de violação ao direito alegado.

Diante disso, o embargante requer, respeitosamente, a integração do acórdão com o fim de: (i) suprir a omissão conceitual sobre o que se entende por “lei de efeitos concretos”; (ii) sanar a obscuridade quanto à subsunção do art. 29, § 5º à referida categoria; (iii) manifestar-se expressamente sobre o caráter preventivo do mandado de segurança coletivo e a real identificação do ato coator; e (iv) esclarecer os fundamentos jurídicos da decadência no contexto de mandado de segurança preventivo, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23647363).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço, não obstante os argumentos expostos pelo embargante, não se vislumbra fundamento suficiente para a acolhida dos aclaratórios. Explico.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, considera-se lei de efeitos concretos aquela que, embora formalmente editada como norma jurídica geral e abstrata, produz efeitos jurídicos imediatos e determinados sobre situações específicas, configurando-se, na prática, como ato normativo individualizado de alcance restrito. Trata-se, assim, de ato único, cujos efeitos concretos e permanentes se projetam diretamente sobre a esfera jurídica de determinado grupo ou pessoa.

No presente caso, verifica-se que o art. 29, § 5º, da Lei Municipal nº 7.056/1977, com a redação conferida pela Lei Municipal nº 8.293/2003, alterou substancialmente a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre os serviços prestados pelas agências de propaganda.

A modificação legislativa passou a considerar como base de cálculo o valor total dos serviços contratados, e não mais apenas as comissões percebidas pelas agências, gerando, portanto, efeitos diretos, permanentes e individualizáveis na esfera patrimonial dessas contribuintes.

Tal disposição legal, expressamente consignada na decisão embargada, encontra-se delineada nos termos do art. 29, § 5º, do Código Tributário do Município de Belém, com a seguinte redação:

“Art. 29. [...]

§ 5º Em se tratando dos serviços de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários, a retenção na fonte incidirá sobre o valor total pago à agência de publicidade e propaganda, ainda que os serviços tenham sido prestados por terceiros, excluído o valor referente à veiculação de publicidade e propaganda.”

Com efeito, observa-se que, para obter a ordem postulada, o embargante busca a não aplicação do art. 29, §5º, da Lei Municipal nº 7.056/77, introduzido pela Lei Municipal nº 8.293/2003, que regulamenta a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) das agências de publicidade e propaganda.

A propósito, o receio justificado apontado nas razões recursais e na peça inicial do impetrante, que motiva a ação mandamental com caráter preventivo, decorre da disposição normativa impugnada.

Trata-se, portanto, de impugnação a uma lei de efeitos concretos, cuja disposição, introduzida pela Lei Municipal nº 8.293/2003, autorizou o Fisco Municipal a recolher ISS sobre o valor total pago às agências de publicidade.

Conforme previsto na Lei nº 12.016/2009, que regula o Mandado de Segurança, o prazo decadencial para a impetração do mandamus é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado:

Lei nº 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Nessa perspectiva, verifico que a decisão recorrida está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que, no caso de uma lei de efeitos concretos que modifica a situação jurídica subjacente, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança começa com a publicação da norma. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE RECURSOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se mandado de segurança em que se pleiteia a segurança para afastar o repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e determinar à ANEEL que recalcule a cota a partir da exclusão de valores. Na sentença, a segurança foi parcialmente concedida para afastar o repasse de recursos e determinar o recalculo de cota e apuração dos valores pagos indevidamente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a inadequação da via eleita. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. II - Embora a recorrente suscite a hipótese de que o caso envolve a análise de writ de caráter preventivo ou de cobrança de trato sucessivo, percebe-se que, efetivamente, ela está impugnando ato normativo. No caso, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma. É dizer, "a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de mandado de segurança". A propósito: AREsp n. 2.201.862, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/11/2022; TutPrv no REsp n. 2.027.334, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 23/09/2022; REsp n. 2.003.747, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 17/06/2022; e RMS n. 68.009, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/02/2022. III - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. IV - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exigese, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.122.854/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PUBLICAÇÃO DA NORMA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.188.782/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). 2. Caso em que a orientação adotada pela instância ordinária se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantido o reconhecimento da decadência do writ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2338743 SC 2023/0116193-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O posicionamento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça no sentido de que na hipótese de lei de efeitos concretos que modifica a situação jurídica subjacente, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início com a publicação da norma. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 68009 MS 2021/0380942-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA CONTRA DECRETO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE seja cobrada mensalmente, os efeitos das alterações normativas atacadas pela impetrante incidiram uma única vez, razão pela qual se aplica o entendimento firmado no STJ que o considera como enquadramento funcional, ato único de efeitos permanentes. 2. Dessa forma, o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se inicia com a publicação do ato de enquadramento. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.945.577/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO. 1. A lei de efeitos concretos modifica a situação jurídica subjacente, fazendo incidir a prescrição de fundo (REsp 1567513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/02/2016). Em tal hipótese, o prazo decadencial para a impetração se inicia com a publicação da norma (AgRg no RMS 27.756/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 21/11/2012; AgRg no RMS 25.407/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 05/10/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 57.261/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONSTATADA. 1. Tratando-se de lei de efeitos concretos - mormente se houver determinação de supressão de vantagem pecuniária de servidor público -, o prazo decadencial para a impetração do mandamus se inicia com a publicação da norma, ante a configuração de ato comissivo, único e de efeitos permanentes. Descaracterização de relação de trato sucessivo (AgRg no RMS 27.756/CE, Rei Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 21/11/2012). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS n. 25.407/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 5/10/2015.)”

Assim, por não ter sido pré-constituídas provas acerca da existência de atos de cobrança concretos e contínuos, o início do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, para o manejo do Mandado de Segurança contra os efeitos concretos da nova lei, ocorreu no dia da entrada em vigor do art. 29, §5º, da Lei Municipal nº 7.056/77, ou seja, em 01/01/2004 – quase doze anos antes da impetração desta demanda, não sendo possível ignorar a ocorrência de decadência do direito.

Dessa forma, considerando que o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança contra os efeitos concretos da lei começa com a sua publicação, e que o presente writ foi impetrado quase 12 (doze) anos após a vigência do art. 29, §5º, da Lei Municipal nº 7.056/77 (introduzido pela Lei Municipal nº 8.293/2003), é correto o reconhecimento da decadência.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025